Tribunal: TJMT
Processo: 1039453-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039453-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 075.389.541-20 (AGRAVANTE), ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 013.566.191-93 (AGRAVADO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), JOSEANE DO AMARAL LOPES RIBEIRO - CPF: 016.932.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PESQUISA DE BENS. SNIPER, CENSEC E SERP. DEFERIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em execução de alimentos, indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas eletrônicos e de adoção de medidas coercitivas atípicas. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na instabilidade técnica do sistema SNIPER, na realização anterior de outras pesquisas e na ineficácia das medidas coercitivas para a satisfação do crédito.

Requerimentos do recurso: (i) realização de pesquisa via sistema SNIPER; (
ii
) renovação de consultas aos sistemas CENSEC e SERP; (
iii
) bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito do executado; e (
iv
) inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a realização ou renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos (SNIPER, CENSEC, SERP); (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para a aplicação de medidas executivas
atípicas (apreensão de documentos e bloqueio de cartões); e (
iii
) verificar o interesse recursal quanto à negativação do nome do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. A alegação de instabilidade técnica momentânea do sistema SNIPER não justifica o indeferimento do direito da parte à investigação patrimonial. A renovação de pesquisas via CENSEC e SERP é
legítima diante do longo lapso
temporal de tramitação do feito e da dinamicidade da situação patrimonial.

A adoção de medidas executivas atípicas, prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, exige a observância do contraditório e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1137 do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é medida desproporcional quando o devedor utiliza o veículo para o exercício de sua profissão e subsistência. O bloqueio de passaporte e cartões de crédito, sem indícios concretos de ocultação de patrimônio ou padrão de vida luxuoso, configura sanção punitiva sem eficácia para a satisfação
do crédito alimentar
.

Falta interesse recursal quanto ao pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, uma vez que a medida já se encontra efetivada nos autos de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de Alimentos n.º 0017270-34.2012.8.11.0002, em face de ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO, que indeferiu todos os pedidos da inicial.

Na origem, o agravante, exequente na ação de execução de alimentos, requereu a adoção de medidas executivas destinadas à satisfação do crédito alimentar,
pendente há mais de uma década, consistentes
em: pesquisa patrimonial via Sistema SNIPER; consultas atualizadas aos sistemas CENSEC e SERP; bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito do executado; e renovação da inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

Inconformado, o agravante sustenta que as medidas pretendidas são legítimas e necessárias para assegurar a efetividade da execução, especialmente diante da inércia do executado e do longo decurso do tempo. Defende que o uso do Sistema SNIPER é medida obrigatória segundo a Recomendação nº 97/2021 do CNJ, que visa o aprimoramento da investigação patrimonial. Reitera que a reiteração de pesquisas patrimoniais (CENSEC e SERP) não configura abuso processual, sendo amparada pela jurisprudência do Tribunal.

No tocante ao bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito, argumenta pela aplicação do art. 139, IV, do CPC, e do entendimento do STJ (
REsp
1.788.950/SP), que admite a adoção de medidas coercitivas atípicas quando o devedor se esquiva dolosamente do cumprimento da obrigação.

Requer o recebimento e
processamento do presente agravo
de instrumento, com a formação do instrumento e a intimação do juízo de origem (art. 1.017, §2º, CPC); a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do item anterior; ao final, o provimento do recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para deferir as medidas executivas pleiteadas.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 327847850)

Contrarrazões (id. 337829353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de Alimentos n.º 0017270-34.2012.8.11.0002, em face de ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO, que indeferiu todos os pedidos da inicial.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos (SNIPER, CENSEC, SERP) e na aplicação
de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito) em execução de alimentos que perdura há mais de dez anos.

O juízo a quo indeferiu a utilização da ferramenta SNIPER alegando instabilidade técnica em processos
sob segredo
de justiça, e negou as pesquisas CENSEC e SERP por já terem sido realizadas "recentemente".

Com a devida vênia, a decisão merece reforma neste ponto.

A execução realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC). Considerando que o feito tramita desde 2012 sem a satisfação integral
do débito alimentar
, é dever do Poder Judiciário utilizar os meios disponíveis para localizar bens do devedor.

Quanto ao SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de ferramenta desenvolvida pelo CNJ justamente para solucionar gargalos na execução, permitindo o cruzamento de bases de dados para identificar vínculos patrimoniais e societários. A alegação de "instabilidade do sistema" não pode servir de fundamento para o indeferimento do direito da parte. Caso o sistema esteja indisponível no momento exato do cumprimento, cabe à serventia certificar o fato e tentar novamente em momento posterior, ou aguardar a solução técnica pelo Tribunal, e não trancar a via investigativa ao credor.

No que tange aos sistemas CENSEC e SERP, a renovação das diligências é perfeitamente cabível. A situação patrimonial é dinâmica. O fato de uma pesquisa ter sido realizada no passado não impede que o devedor tenha adquirido bens ou realizado escrituras públicas posteriormente. O "longo lapso temporal" mencionado pelo Agravante justifica a reiteração, mormente quando não há indícios de abuso de direito ou mero capricho, mas sim uma busca legítima por efetividade em uma execução frustrada há anos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS SNIPER, CENSEC E SERP-JUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e
agilizar
a busca
de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. (N.U 1026655-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL
– SISTEMAS CENSEC, SNIPER E SERP-JUD – INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pesquisa junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), especialmente no
módulo Escrituras e Procurações
– CEP, demanda intervenção judicial, por se tratar de ferramenta de acesso restrito, sendo legítima e eficaz para identificação de vínculos patrimoniais relevantes.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa aprimorar a localização de ativos e vínculos econômicos do devedor, sendo cabível a sua utilização sem a exigência de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, conforme precedentes desta Corte.

O SERP-JUD, módulo exclusivo do Poder Judiciário do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, instituído pela Lei nº. 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº. 149/2023
, viabiliza
consultas unificadas a registros de imóveis e outros documentos públicos em âmbito nacional,
revelando-se medida adequada e eficiente.

Presentes os requisitos de necessidade, proporcionalidade e utilidade, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa nos sistemas indicados, em atenção aos princípios da efetividade da execução, cooperação processual e razoável duração do processo.

Recurso provido.

(N.U 1020024-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025
)

Portanto, confirmo a liminar recursal para determinar a realização das pesquisas solicitadas.

O Agravante pleiteia a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, com base no art. 139, IV, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1137, fixou a tese de que
‘n
as execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal
, não servindo apenas como punição.

No caso em tela, entendo que a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir tais medidas neste momento processual.

Em suas contrarrazões, o Agravado demonstrou exercer a profissão de pintor, necessitando deslocar-se para municípios vizinhos para realizar seu trabalho (ID 337829353). A suspensão da CNH, neste cenário, atingiria diretamente o direito ao trabalho
e à subsistência digna do devedor, o que é vedado pela jurisprudência, pois inviabilizaria a própria capacidade de gerar renda para pagar os alimentos.

Quanto ao passaporte e cartões de crédito, o exequente não trouxe aos autos elementos
concretos
que indiquem que o devedor ostenta padrão de vida luxuoso ou incompatível com a alegação de insolvência (como viagens internacionais frequentes ou altos gastos no cartão). A aplicação dessas restrições, sem indícios de ocultação de patrimônio disponível, configuraria sanção puramente punitiva, sem eficácia prática para a satisfação
do crédito alimentar
.

Assim, à luz da subsidiariedade e da proporcionalidade, indefiro as medidas atípicas pleiteadas.

O Agravante requer a renovação da inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito.

O magistrado singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que a medida já foi efetivada (
IDs
189326292 e 189372241 na origem).

Não havendo prova de que a restrição foi indevidamente baixada antes do prazo legal (geralmente
5
anos), carece o Agravante de interesse para nova ordem imediata. Contudo, ressalva-se o direito do credor de requerer a renovação da negativação caso expire o prazo de permanência, pedido este que deverá ser dirigido e analisado pelo juízo de primeiro grau no momento oportuno.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida, exclusivamente para reformar a decisão agravada no sentido de deferir e determinar a realização das pesquisas patrimoniais via sistemas SNIPER, CENSEC e SERP em nome do executado.

Mantenho o indeferimento quanto ao bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito, bem como quanto à nova ordem de negativação (visto que já vigente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026